Tribunal: TCU
Processo: 012.372/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade de atos relacionados à realização de obras de mobilidade urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de auditoria com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade de atos concernentes à realização das obras do Corredor M'Boi Mirim/Santo Amaro - Trecho M'Boi Mirim, no Município de São Paulo/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em 9.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo/SP, à SPObras - São Paulo Obras e à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a licitação de obras e serviços desprovida de orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários infringe o art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.2. arquivar o presente processo.